Tribunal: TJBA
Processo: 8036464-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036464-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: IRANI BARRETO LIMA Advogado(s):DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Simões Filho/BA, que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de tratamentos médicos, em rede credenciada, com base em prescrição médica e relatório clínico detalhado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos do art. 995 do CPC/2015 para concessão do efeito suspensivo pretendido; e (ii) deve ser mantida a tutela de urgência que determinou o custeio de tratamentos não incluídos no rol da ANS, mas prescritos por médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Ausentes os requisitos do art. 995 do CPC/2015 para concessão do efeito suspensivo pretendido. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau. 4. O relatório médico apresentado comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade do tratamento indicado. 5. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Lei n.º 14.454/2022. 6. A recusa de cobertura de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado, sob o argumento de ausência no rol da ANS, configura prática abusiva. 7. Está configurado o periculum in mora inverso, pois a revogação da medida imposta pode causar dano grave à saúde da beneficiária. 8. O direito à saúde é garantido pelos arts. 6.º e 196 da CF/1988, e deve ser concretizado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III). IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O rol da ANS tem natureza exemplificativa. 2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não incluído no rol, desde que presentes os requisitos legais. 3. Ausentes os requisitos do art. 995 do CPC/2015 para o efeito suspensivo. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para manutenção da tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015, arts. 300 e 995; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0704239-60.2021.8.07.0014, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 05.06.2024, publ. 21.06.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8036464-95.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e Agravada IRANI BARRETO LIMA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23